Tribunal: TJMT
Processo: 1034902-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034902-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ZACALE RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 08.146.725/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 164.919.088-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE. JULGAMENTO CONJUNTO
. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO (FUNEDS). PARCELAMENTO BASEADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada, mantendo o prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decadência dos débitos tributários restou configurada no caso.

III. Razões de decidir:

3. O prazo de constituição do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

4. A adesão ao parcelamento FUNEDS não suspende nem interrompe o prazo decadencial para constituição do crédito tributário.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o prazo para constituição de crédito tributário não admite interrupção ou suspensão em situações como a presente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"A decadência do crédito tributário deve ser reconhecida quando a constituição do crédito tributário ocorre após o prazo de cinco anos, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. A adesão
a
programa de parcelamento declarado inconstitucional não suspende nem interrompe o prazo decadencial para constituição de crédito tributário".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 173.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 0100642-47.2013.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2014, publicado no DJE 02.7.2014; STJ, Súmula 555; STJ, REsp 1847190 RJ, Rel. Min. Herman Benjamin.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1053909-33.2020.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a prescrição do crédito tributário inscrito na CDA n. 2020521584, alegando que o parcelamento firmado no âmbito do FUNEDS teria sido integralmente quitado antes da publicação da decisão proferida na ADI n. 100642/2013, razão pela qual a declaração de inconstitucionalidade proferida nas
ADIs
n. 100642/2013 e n. 62120/2015 não se aplicaria ao caso concreto.

Alega, ainda, a ausência de fundamentação na decisão agravada, em violação ao art. 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, bem como a nulidade da CDA por ausência de contraditório e ampla defesa na suposta reconstituição do crédito tributário.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 320627374).

A parte agravante interpôs agravo interno (Id.
335645853
).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
328709899
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1053909-33.2020.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte agravante.

Pois bem.

Registro, de início, que, ainda que não se configure a prescrição, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, resta configurada a decadência do crédito tributário no presente caso. Explico.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional:

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; (...)"

No presente caso, o tributo devido é sujeito a lançamento por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional.

Entretanto, quando o contribuinte não efetua a declaração nem o respectivo recolhimento, ainda que em valor inferior, o lançamento é realizado de ofício pelo Fisco, como ocorre no presente caso, de modo que a data de constituição do crédito tributário deixa de ser a da entrega da declaração ou do vencimento, passando a ser a da notificação do contribuinte acerca do lançamento do crédito tributário, nos termos do artigo 149 do Código Tributário Nacional, aplicando-se, assim, a regra do artigo 173, inciso I, do CTN.

Nesse contexto, é o que dispõe a Súmula n. 555 do c. Superior Tribunal de Justiça:
"Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa"
.

Nesse sentido,
conforme se denota da CDA n. 2020521584, os créditos tributários em discussão possuem fatos geradores ocorridos entre janeiro e dezembro de 2007.

Assim, em observância ao disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial deve ser considerado como o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,
1o.1.2008
.

Logo, a Fazenda Pública teria até
31.12.2012
para constituir o crédito tributário dos fatos geradores de 2007.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte executada aderiu ao programa de parcelamento FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso).

Sobre o FUNEDS, este e. Tribunal de Justiça, no julgamento da
ADIn
n. 100642/2013, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/2010 e seu Decreto Regulamentar n. 526/2011 (TJMT, N.U 0100642-47.2013.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO, REL. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, julgado em 26/06/2014,
Publicado
no DJE 02/07/2014).

Considerando o efeito
ex

tunc
decorrente da declaração de inconstitucionalidade, a adesão ao programa de parcelamento FUNEDS é nula desde a sua origem, o que impede a produção de qualquer efeito jurídico, inclusive quanto à suspensão ou interrupção do prazo decadencial.

E, ainda, é cediço que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
não admite interrupção ou suspensão
(STJ - REsp: 1847190 RJ 2019/0329992-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 22/04/2020).

Em razão da inconstitucionalidade do FUNEDS, adotou-se como data de constituição definitiva do crédito tributário
28.4.2016
, conforme consta na certidão de dívida ativa executada.

Portanto, tendo em vista que a adesão ao FUNEDS foi declarada nula desde a sua origem e que o prazo decadencial para constituição dos créditos tributários já havia transcorrido em
31.12.2012
, deve ser reconhecida a decadência do crédito tributário contido na CDA n. 2020521584.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, reformo a decisão agravada para reconhecer a decadência do crédito tributário inscrito na CDA n. 2020521584 e julgar extinta a execução fiscal
n.
1053909-33.2020.8.11.0041
, com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, fixo os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026